Tribunal: TJES
Processo: 5003301-02.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-08-29

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003301-02.2022.8.08.0000

REQTE: JOANILSON PRENHOLATO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. CORRETA A FRAÇÃO DE 2/3.
1.

A fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Precedentes.

2
. In casu
,
o magistrado
a quo
,
ao majorar a pena-base do requerente, que perfazia 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses, ofendeu o disposto no art. 71,
caput
, do Código Penal, visto que exasperou o
quantum
sancionatório em patamar superior a 2/3 (dois terços), que é o limite máximo permitido por lei para crimes continuados cometidos sem o uso de violência ou grave ameaça à pessoa, razão pela qual
a
pena definitiva merece ser redimensionada para
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

.

3.
Recurso provido.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, ___ de _____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003301-02.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOANILSON PRENHOLATO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003301-02.2022.8.08.0000

REQTE: JOANILSON PRENHOLATO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal
interposta
por
JOANILSON PRENHOLATO
,

em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, e art. 53, I, a, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça,

em face
da sentença
condenatória
transitada em julgado
em 31/01/2022
,
proferida na ação penal nº 0001684-49.2019.8.08.0016,
que o condenou como incurso no delito do art.
155
, §
4
º, inciso
I
I c/c art.
61
, inciso II, “
h”, na forma do art. 71

todos
do Código Penal,
impondo-lhe a pena total de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Pretende o requerente a reanálise da dosimetria
da pena
,
com a diminuição especial da pena do Revisionando, eis que
equivocada se encontra o
quantum
aplicado em razão da continuidade delitiva, vez que para a prática de 05 (cinco) crimes reconhecidos, a fração de aumento deveria ser de 1/3 (um terço), de modo que a pena definitiva correta seria de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e não aquela aplicada na sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça ID 2787526, opinando
pela procedência do pleito revisional

É o Relatório. À Revisão.

Vitória/ES, 11 de julho de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003301-02.2022.8.08.0000

REQTE: JOANILSON PRENHOLATO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
JOANILSON PRENHOLATO
,

em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, e art. 53, I, a, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça,

em face
da sentença
condenatória
transitada em julgado
em 31/01/2022
,
proferida na ação penal nº 0001684-49.2019.8.08.0016,
que o condenou como incurso no delito do art.
155
, §
4
º, inciso
I
I c/c art.
61
, inciso II, “
h”, na forma do art. 71

todos
do Código Penal,
impondo-lhe a pena total de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Pretende o requerente a reanálise da dosimetria
da pena
,
com a diminuição especial da pena do Revisionando, eis que
equivocada se encontra o
quantum
aplicado em razão da continuidade delitiva, vez que para a prática de 05 (cinco) crimes reconhecidos, a fração de aumento deveria ser de 1/3 (um terço), de modo que a pena definitiva correta seria de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e não aquela aplicada na sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça ID 2787526, opinando
pela procedência do pleito revisional.

Pois bem.

Verifica-se que no caso em tela,
o requerente justifica o pleito revisional no inciso I do artigo 621 do CPP, razão pela qual passo a apreciar o mérito da pretensão autoral. Destaca-se, ainda, que o entendimento jurisprudencial invocado pelo revisionando para justificar o seu pedido é adotado pelos Tribunais Superiores – no mínimo – desde o ano de 19991, tal modo que inviável seria o não conhecimento do feito sob a justificativa de que se trata de alteração da jurisprudência, uma vez que o processo hostilizado nesta ação revisional foi distribuído no ano de 2019.

Compulsando os autos, verifico assistir razão ao revisionando, na medida em que o magistrado
a quo
,
ao majorar a pena-base do requerente, que perfazia 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses, ofendeu o disposto no art. 71,
caput
, do Código Penal, visto que exasperou o
quantum
sancionatório em patamar superior a 2/3 (dois terços), que é o limite máximo permitido por lei para crimes continuados cometidos sem o uso de violência ou grave ameaça à pessoa. Com efeito, utilizando-se da fração de 2/3 (dois terços), a mencionada pena-base seria elevada a 4 (quatro) anos e 7 (sete meses).

Não se pode olvidar, ainda, que existe
contrariedade ao entendimento jurisprudencial, na medida em que a doutrina e a jurisprudência – de fato – já sedimentaram o entendimento de que
a pena do crime continuado deve ser exasperada proporcionalmente ao número de infrações cometidas
, o que se aplica, inclusive, ao furto qualificado praticado em continuidade delitiva, já que inexiste – no delito em questão – emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, como se vislumbra nos julgados infracitados:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O ABUSO DE CONFIANÇA.
CONTINUIDADE DELITIVA. CORRETA A FRAÇÃO DE 2/3
. 1. Estando comprovada a relação de confiança entre a faxineira e a vítima que a contrata cabível a incidência da qualificadora abuso de confiança para o crime de furto ora sob exame. Precedentes.
2. A fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6

pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Precedentes.
(TJES; APCr 0023630-29.2014.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021) (grifo nosso).

Insta registrar, ainda, que, apesar de os Tribunais Pátrios – quando se trata de crime continuado qualificado – posicionarem-se no sentido de desvincular a fração de exasperação relativa à continuidade delitiva do número de infrações praticadas, o entendimento em questão não se aplica ao caso em tela, porquanto a sua aplicação requer que o fato criminoso tenha sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça, nos termos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. FRAÇÃO APLICADA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. DOIS CRIMES. FRAÇÃO DE 3/4 APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 1/6. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Tendo em vista as razões trazidas pelo Ministério Público Federal, a decisão monocrática agravada deve ser reformada. 2
. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Ponderadas as circunstâncias judiciais negativas - elevado grau de culpabilidade - e a ocorrência de dois delitos, não há falar em ilegalidade na

fixação do aumento de 3/4 decorrente da continuidade delitiva
. 3. Agravo regimental provido para denegar o habeas corpus. (AgRg no HC n. 512.498/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 23/9/2019) (grifo nosso).

Nessa senda, a meu ver, assiste razão ao revisionando, eis que, à luz do
caput
do art. 71 do Estatuto Repressivo e do entendimento pacificado pelas Cortes Superiores, a pena definitiva merece ser redimensionada,
vez que para a prática de 05 (cinco) crimes reconhecidos, a fração de aumento deveria ser de 1/3 (um terço),
razão pela qual, redimensiono a pena
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003301-02.2022.8.08.0000

REQTE: JOANILSON PRENHOLATO

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. CORRETA A FRAÇÃO DE 2/3.
1.

A fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Precedentes.

2
. In casu
,
o magistrado
a quo
,
ao majorar a pena-base do requerente, que perfazia 2 (dois) anos e 9 (nove) meses, a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses, ofendeu o disposto no art. 71,
caput
, do Código Penal, visto que exasperou o
quantum
sancionatório em patamar superior a 2/3 (dois terços), que é o limite máximo permitido por lei para crimes continuados cometidos sem o uso de violência ou grave ameaça à pessoa, razão pela qual
a
pena definitiva merece ser redimensionada para
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

.

3.
Recurso provido.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, _09__ de _agosto____ de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.